Tribunal: CARF
Processo: 12448.902541/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902541/2013-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.429 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para análise pela unidade de origem da documentação anexada ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche (relator), que rejeitou a
proposta de conversão do julgamento em diligência. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rodolfo Tsuboi.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Ad Hoc
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Preliminarmente, ressalta-se que nos termos do art. 17, III1, e art. 19, VII2, do
Regimento Interno do CARF, o Senhor Presidente da 1a Turma Extraordinária designou o
Conselheiro Marcos Roberto da Silva redator ad hoc para formalizar o voto vencedor da presente
Resolução, tendo em vista que o redator designado, ex-Conselheiro Rodolfo Tsuboi, deixou de
integrar o Colegiado antes da formalização extemporânea desta Resolução.

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo colegiado e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou não mais componha o colegiado;
(...)
2 Art. 19. Aos presidentes das Seções incumbe, ainda:
(...)
VII - praticar atos inerentes à presidência de Câmara vinculada à Seção nas ausências simultâneas do presidente da
Câmara e de seu substituto.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902541/2013-27
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902541/2013-27

Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
Contribuição para o PIS/PASEP, alegadamente recolhida a maior do que o devido, o qual não foi
homologado pela unidade jurisdicionante por supostamente estar, o pagamento que teria dado
origem ao crédito, integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Por economia processual e por bem sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Tratam os autos da Declaração de Compensação no 35013.41684.020512.1.7.04-2822,
transmitida eletronicamente em 02/05/2012, com base em créditos relativos à
Contribuição para o PIS/Pasep.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:
A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente para extinção de outros débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Assim, em 04/04/2013, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 8), cuja
decisão não homologou a compensação declarada por inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão em 16/04/2013, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 15/05/2013, manifestação de
inconformidade às fls. 13 e 14, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado. Esclarece que teria
declarado originalmente na DCTF e no Dacon do período débito em valor inferior ao
devido e que, posteriormente, teria retificado o Dacon para demonstrar a existência do
crédito alegado.
Ao final, requer a reforma do Despacho Decisório para reconhecer o crédito declarado
no PER/DCOMP objeto dos autos”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF
(DRJ/Brasília), por meio do Acórdão no 03-70.434 - 4a Turma da DRJ/BSB (doc. fls. 085 a
089)3, da qual a recorrente foi cientificada em 06/07/2016, como se observa no Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem (doc. fls. 095). Os julgadores de piso consideraram improcedente a
Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.

3 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902541/2013-27

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Inconformada, a recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 099 a
116) em 02/08/2016, como se atesta a partir do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 096),
por meio do qual alega, em síntese, que
i. recebeu a Solução de Consulta no 185, de 28/06/2007, confirmando seu
entendimento de que seria beneficiária da não incidência da COFINS e do PIS, em
consonância com o inciso II do art. 60 da Lei no 10.833/03 e do inciso II do art. 50
da Lei no 10.637/02, na redação dada pelo art. 21 da Lei no 10.865/04, e ainda pela
IN SRF no 247/02; a referida consulta teria sido formulada visto que a empresa
seria prestadora de serviços de reboque de embarcações para armadores
(transportadores) estrangeiros, domiciliados no exterior, sendo que os pagamentos
realizados por esses transportadores à empresa, em decorrência da peculiaridade
do serviço de reboque marítimo, teriam ocorrido com a interveniência de terceira
pessoa, agente marítimo ou agente de navegação;
ii. após a ciência da referida Solução de Consulta, passou a utilizar os créditos dos
pagamentos indevidos ao PIS relativos aos últimos 5 anos através de Pedidos de
Restituição e Compensação, devidamente processados;
iii. teria efetuado um pagamento de R$ 92.468,33, em 15/06/2005, tendo informado
em sua DCTF e DACON esse valor como débito do PIS, mas retificou sua
DACON em excluindo esse débito indevidamente lançado, para reconhecer como
PIS devido apenas o valor correto, não podendo retificar sua DCTF pela
impossibilidade sistêmica de fazê-lo naquele momento;
iv. todos os pagamentos recebidos pela empresa em decorrência desses serviços não
estão sujeitos às contribuições para o PIS e COFINS, pois a origem do crédito
decorre de receitas auferidas na prestação de serviços para pessoa jurídica
domiciliada no exterior, visto que não incidem as contribuições para o PIS/PASEP
e para a COFINS sobre as receitas decorrentes de serviços prestados a pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior, no caso em tela transportadores estrangeiros, e,
por conseguinte, indevido foi o lançamento na DCTF de Abril de 2005 do débito
de PIS no montante de R$ 92.468,33; e
v. para demonstrar que esse montante decorre de créditos inexistentes da Fazenda,
por serem oriundos de pagamentos realizados pelos transportadores estrangeiros à
empresa em decorrência dos serviços de reboque realizados para essas
embarcações, apresenta as notas fiscais emitidas contra os transportadores
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902541/2013-27

estrangeiros aos cuidados dos seus agentes/representantes no Brasil, que compõe
o crédito total do mês de Abril de 2005, ressaltando que essa Notas apontam a
embarcação atendida pela empresa, juntando ainda documentos que atestam as
bandeiras de diversos países dos navios atendidos comprovando que os serviços
foram prestados e faturados para armadores estrangeiros.
Argumenta ainda que a existência de uma terceira pessoa não desfigura o efetivo
ingresso de divisas, uma vez que essa terceira pessoa, neste caso a agência marítima, atuaria
apenas como intermediário na relação entre o transportador estrangeiro e a impugnante e destaca
que toda a documentação contábil-fiscal que traz aos autos demonstraria a origem do crédito e
subsidiaria a retificação da DCTF e o direito à compensação, reiterando que eventual dúvida
quanto à correta escrituração pode ser sanada por diligência a ser realizada na sede da empresa.
Diante de tais argumentos, “espera e confia seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, exonerando-a da improcedente exigência fiscal que lhe foi feita”. Destaca
por fim que, “caso, este Conselho entenda necessário a análise fática da documentação, a
Recorrente, requer para melhor deslinde da questão em decorrência de sua natural
complexidade, a conversão do julgamento em diligência para a realização de perícia por
servidor estranho aos autos, a fim de que fique comprovado o pagamento indevido do PIS”.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20154.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.

4 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902541/2013-27

Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de compensação formalizada no PER/DCOMP
no 35013.41684.020512.1.7.04-2822, de 02/05/2012 (doc. fls. 003 a 007), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de PIS, referente ao período de apuração
encerrado em 30/04/2005, que espera compensar com débitos de outros tributos.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade
jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte relativos ao período de apuração PA 30/04/2005.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação do direito creditório pleiteado, chegando o colegiado de
piso ao entendimento de que o crédito pleiteado seria inexistente, uma vez que incumbe ao
sujeito passivo a demonstração com provas hábeis da composição e da existência do crédito que
alega possuir, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, e
que a compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser autorizada nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei.
Mantenho o entendimento de que a Manifestação de Inconformidade deve estar
minimamente instruída com informações relativas à situação fática que teria motivado a redução
dos tributos ou eventual erro que teria ensejado a redução do montante devido e que devem ainda
ser carreados elementos que permitam, ainda que de forma incipiente, demonstrar a existência do
direito ao crédito.
Naquela peça recursal, a recorrente limitou-se a informar que o crédito decorreria
de pagamento indevido de PIS informado na DCTF mensal de abril de 2005, no valor de R$
92.468,33, mas o valor correto e devido, conforme teria informado em sua DACON, seria de
somente R$ 9.146,47, razão pela qual “tem o direito de solicitar, junto ao ente tributante, a
restituição total do tributo”.
Pelos elementos constantes dos autos, e pelo pude depreender o contexto fático-
legal que revolve o caso concreto, chego à conclusão de que não foram carreados aos autos,
quando da instauração do litígio, elementos que indicassem o erro de apuração da contribuição
devida e que demonstrassem a existência do direito ao crédito, como a escrita contábil e fiscal e
os documentos a ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior, o que
levou, para este Relator, corretamente a decisão de piso à improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
Desta forma, entendi despicienda a realização de diligência e possível a análise do
mérito para julgar a demanda em desfavor do contribuinte, negando-lhe provimento ao Recurso,
tendo sido, contudo, vencido no Colegiado que decidira por converter em diligência o
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902541/2013-27

Voto Vencedor

Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator Ad Hoc.

Com todo o respeito ao i. Relator Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche,
expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento e cujo
entendimento também foi acompanhado pelos demais integrantes do colegiado.

Das razões da decisão recorrida
Na decisão de primeira instância o voto condutor apresenta os seguintes
fundamentos para julgar improcedente a manifestação de inconformidade:
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
(...)
No caso em análise, em síntese, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado.
Esclarece que teria declarado originalmente na DCTF e no Dacon do período débito em
valor inferior ao devido e que, posteriormente, teria retificado o Dacon para demonstrar
a existência do crédito alegado.
(...)
Portanto, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com o
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o Decreto
7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
(...)
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos documentação hábil para
infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração da contribuição e reduções de valores da base de cálculo de débito
confessado em DCTF.
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902541/2013-27

Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Destaque-se inicialmente que o despacho decisório eletrônico fundamentou sua
negativa ao PER/DCOMP no fato de o crédito informado no pedido ter sido integralmente
utilizado para quitação dos débitos do contribuinte. Neste ínterim a então Manifestante
identificou o erro na DACON/DCTF, retificando a DACON e apresentando sua defesa com base
neste erro. Afirma que ficou impossibilitada de retificar a DCTF por problemas sistêmicos.
Como o fundamento da decisão de piso foi a ausência de comprovação do
quantum recolhido indevidamente por meio de documentação hábil e idônea, em seu Recurso
Voluntário a Recorrente busca comprovar o seu direito creditório informando que, por
intermédio da Solução de Consulta no 185 de 28/06/2007, PAF no 10768.005618/2005-61, era
beneficiária da não incidência das contribuições para o PIS/COFINS tendo em vista que presta
serviço de reboque de embarcações para armadores estrangeiros. Diante desta Solução de
Consulta passou a utilizar os créditos dos pagamentos indevidos dos últimos 5 anos para fins de
compensação através de PER/DCOMPs.
Com vista a tentar comprovar o alegado, a Recorrente junta aos autos notas fiscais
emitidas contra os transportadores estrangeiros aos cuidados dos seus agentes/representantes no
Brasil, dossiê atestando as bandeiras dos países dos navios atendidos, seus IMO (identificação da
embarcação) e que os serviços foram prestados e faturados para armadores estrangeiros.
Destaque-se inicialmente que a retificação da DCTF não é condição prévia para a
transmissão da DCOMP como condição para admissibilidade de restituição, ressarcimento ou
compensação bem como para fins de demonstração de eventual diferença encontrada entre
valores confessado e recolhido. Reforça-se a isso que não há nenhuma norma regulatória deste
tema que a determine. Entretanto, esta retificação, antes ou depois do envio da PER/DCOMP,
deve estar acompanhada de documentação comprobatória hábil e idônea com vistas a demonstrar
o erro cometido. Apesar de não ter havido retificação da DCTF em face de problemas sistêmicos,
deve-se analisar a veracidade das informações prestadas pela Recorrente, bem como os
documentos acostados, com vistas a confirmar o direito creditório pleiteado.
Nesta linha de entendimento, o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 assim
esclarece:
“não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010”.
Portanto, entendo que o presente caso se enquadra às situações em que o sujeito
passivo busca provar o direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme
estabelecido no princípio da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902541/2013-27

– Lei no 13.105/2015, cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de
origem proceda da seguinte forma:
a) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo desde a manifestação de
inconformidade com vistas a verificar a procedência do direito creditório
relacionado às Contribuições para o PIS/COFINS, levando-se em consideração
os termos dispostos na Solução de Consulta no 185;
b) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
c) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
d) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DRF Rio de Janeiro I/RJ,
para atendimento da diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital